Tribunal: TJMT
Processo: 1036627-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036627-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), VALDIR SEGANFREDO - CPF: 116.130.090-20 (AGRAVANTE), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1048-09 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por VALDIR SEGANFREDO contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, autorizando apenas o parcelamento das custas iniciais em seis vezes, no valor total aproximado de R$ 27.913,14, nos autos da ação de reconhecimento de falha na prestação de serviço e ressarcimento de valores ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A.

O agravante sustenta hipossuficiência econômica frente às elevadas despesas médicas familiares e à ausência de liquidez financeira, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita ao agravante, à luz da comprovação de insuficiência de recursos e da análise da sua disponibilidade financeira imediata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 98 do CPC e o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, devendo-se considerar, além do patrimônio, a liquidez e a disponibilidade financeira do requerente.

4.

O agravante comprova renda mensal de R$ 9.589,97, proveniente de aposentadoria, e apresenta despesas fixas elevadas com plano de saúde (R$ 7.200,00) e cuidados domiciliares de sua esposa acamada (cerca de R$ 5.500,00), gerando déficit orçamentário, sem considerar despesas essenciais adicionais.

5.

A mera existência de patrimônio imobiliário e de veículo que não ostentam liquidez imediata, não impede o deferimento da gratuidade, sendo insuficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência, conforme o Tema Repetitivo 1.178 do STJ, que veda o indeferimento automático com base em critérios objetivos.

6.

O valor das custas iniciais, mesmo parceladas, compromete de forma desproporcional o orçamento mensal do agravante, violando o direito constitucional de acesso à justiça.

7.

Os documentos juntados aos autos evidenciam grave comprometimento patrimonial e financeiro decorrente de suposta fraude bancária e problemas de saúde recentes, incluindo AVC isquêmico sofrido pelo agravante.

8.

A negativa da gratuidade da justiça, ainda que mitigada pelo parcelamento, revela-se inadequada diante do cenário fático-probatório e da jurisprudência aplicável, devendo ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da justiça gratuita exige a análise da insuficiência de recursos sob a ótica da disponibilidade financeira imediata, não sendo a mera existência de bens sem liquidez imediata suficiente para indeferir o benefício, quando ausentes outros elementos mínimos.

2.

A negativa da gratuidade da justiça que impõe ônus processual incompatível com a realidade financeira do requerente ofende o princípio do acesso à justiça.

3.

A hipossuficiência econômica pode ser demonstrada por conjunto probatório que comprove despesas essenciais superiores à renda disponível, mesmo na ausência de miserabilidade extrema.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALDIR SEGANFREDO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Falha na Prestação de Serviço e Ressarcimento de Valores, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita ao Agravante, autorizando tão somente o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais, com fundamento no artigo 98, §6o do Código de Processo Civil.

O Agravante alega que faz jus à gratuidade da justiça, pois demonstrou documentalmente sua hipossuficiência econômica, afirmando que sua renda mensal de R$ 9.589,97 (nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos), a qual é oriunda de aposentadoria da PREVI BB.

Desse valor, R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) são comprometidos com plano de saúde coletivo da Caixa de Assistência dos Advogados e outros R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) com cuidados domiciliares para sua esposa acamada, o que totaliza montante considerável (R$ 12.700,00) de despesas essenciais, e um déficit mensal de R$ 3.110,03 (três mil centos e dez reais e três centavos), sem considerar as demais despesas essenciais (alimentação, moradia, transporte e medicamentos).

Pontua que embora o juízo
a quo
tenha entendido que não havia provas da suposta venda da fazenda de sua propriedade, o Recorrente não dispõe do contrato físico por circunstâncias alheias à sua vontade, pois não possui acesso a tal documentação.

Aduz que “
sobre o saldo residual de apenas R$ 88.859,79 existente na conta do Autor atualmente (DOC 02 - pág. 129), proveniente da venda forçada de sua casa em Jaciara (DOC 02 - pág. 140-144) após a fraude milionária sofrida, recursos estes que vêm sendo rapidamente consumidos para manutenção da família, corroborando a inexistência de liquidez para suportar qualquer custo extraordinário
”.

Argumenta que o parcelamento das custas em seis vezes de R$ 4.652,19 (quatro mil seiscentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), conforme autorizado na decisão agravada, representa agravamento do desequilíbrio orçamentário, elevando o déficit mensal para R$ 7.759,22 (sete mil setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), tornando inviável o cumprimento da obrigação sem comprometimento da própria subsistência.

Defende que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar sua vulnerabilidade financeira, que enseja o deferimento da gratuidade da justiça, sob pena de violação ao princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Assim, requer:

a) Que seja deferida a justiça gratuita em sede recursal, isentando o Agravante do recolhimento do preparo recursal em razão de sua hipossuficiência.

b) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento por este Egrégio Tribunal de Justiça no seu efeito devolutivo e LIMINARMENTE, e nos termos do art. 932 do CPC, seja provido para conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante.

c) Ao final, no mérito que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para confirmar a concessão da tutela de urgência pretendida no presente recurso.

Contrarrazões acostadas em id. 329007862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso diz respeito ao pedido de justiça gratuita do Agravante, o qual foi indeferido na origem.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

A partir do conjunto probatório, verifica-se que o Agravante comprova que é aposentado, auferindo o valor de R$ 9.589,97 (nove mil quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos – id. 209716088 - origem), sendo que da análise da Declaração de Imposto de Renda juntada no processo de primeiro grau (id. 211337360) se observa que o Recorrente dispõe de três imóveis (dos quais alega que um foi vendido a terceiros) e um veículo VW Nivus Ano 2024.

Entretanto, muito embora se constate que de fato o Agravante tem bens e, a princípio, não está em situação de miserabilidade absoluta, é preciso analisar se as peculiaridades do caso em concreto autorizam a concessão do benefício, ao menos nesse momento processual.

O Autor propôs ação judicial buscando o ressarcimento de vultosa quantia (R$ 1.036.525,33 - um milhão e quarenta e seis mil, quinhentos se vinte e cinco reais e trinta e três centavos), em razão de ter sido vítima de uma possível fraude financeira, detectada somente após as transferências bancárias.

A narrativa da petição inicial somados aos documentos juntados à Ação indicam os efeitos negativos da suposta fraude relatada, que comprometeu as reservas financeiras do Requerente, o qual sabidamente laborou como advogado por muitos anos neste Estado.

Nesse ponto, o Agravante demonstra a existência de despesas, dívidas e compromissos que se agravaram posteriormente aos fatos relatados.

Dentre elas, destacam-se as parcelas mensais do plano de saúde (cerca de R$ 7.200,00 – id. 209716087 - origem), os custos com
home care
e enfermagem de sua esposa (id. 209716086 e id. 209719392 – origem), que se encontra acamada (valor do acompanhamento apenas da enfermeira perfaz cerca de R$ 5.600,00 mensais). A somatória apenas dessas despesas supera a renda mensal do Recorrente, sem levar em consideração outros gastos ordinários como alimentação, transporte, medicamentos e moradia.

A referida Declaração de Imposto de Renda (id. 211337360 – origem) também demonstra a existência de diversas dívidas e compromissos financeiros assumidos pelo Autor, que somados perfazem R$ 250.916,94 (duzentos e cinquenta mil novecentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos) a serem adimplidos.

Além disso, o Agravante também traz documentos os quais comprovam que este sofreu um AVC Isquêmico em 13/09/2025, tendo recebido alta em 19/09/2025 (id. 211337365 – processo de primeiro grau), o que reforça a vulnerabilidade financeira em que se encontra, sendo os valores atualmente recebidos destinados à manutenção da sua saúde e a de sua esposa.

Importante destacar que tal cenário evidencia uma situação de comprometimento patrimonial incompatível com o custeio de despesas judiciais, sobretudo quando se percebe que o valor da causa ultrapassa R$ 1.046.000,00 (um milhão e quarenta e seis mil reais) e que as custas iniciais importam em aproximadamente R$ 27.913,14 (vinte e sete mil novecentos e treze reais e quatorze centavos), valor este absolutamente desproporcional à realidade financeira do Agravante, ainda que se considerando a possibilidade de parcelamento desta quantia.

No presente caso, os documentos anexados aos autos evidenciam não só a realidade financeira limitada da parte, mas o grave impacto econômico provocado pela alegada fraude bancária.

Frisa-se que os bens indicados na declaração de imposto de renda do Recorrente estão sendo consumidos em razão de demandas de saúde familiar e, salvo melhor juízo,
não possuem liquidez imediata capaz de suprir as custas iniciais (R$ 27.913,14)
.

Em outras palavras, ainda que se possa dizer que o Agravante receba proventos mínimos a título de aposentadoria, está clara a ausência de disponibilidade financeira momentânea do consumidor, frente ao pagamento das custas processuais em valor considerável, de maneira que a negativa do benefício nesse momento ensejará desrespeito ao princípio do acesso à justiça (art. 5, XXXV da CF/88) e ao dever do Estado de prestar “
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
” (art. 5, LXXIV da CF/88).

Acerca da justiça gratuita e a disponibilidade financeira, reputa-se pertinente citar as considerações feitas pelo eminente Ministro Francisco Falcão, em um contexto semelhante ao presente, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração em sede de Agravo Interno na AR
4.914
/DF, vejamos:

“Muito embora o elevado cargo do autor da presente rescisória, e sua aparente condição econômica, que pode justificar a conclusão de afastamento do instituto Assistência Judiciária Gratuita,
está-se diante de alto valor de depósito
, exigido como condição para o exercício do seu direito de ação (e de defesa), valores estes que, mesmo para aqueles em condição econômica estável, têm o condão de implicar gravemente a subsistência e manutenção própria do autor e de seus familiares. Há que se distinguir, ademais, condições econômicas de condições financeiras. Aquela remonta ao patrimônio da pessoa,
enquanto esta se refere à liquidez e disponibilidade de valores pecuniários
. É a disponibilidade financeira que deve ser levada precipuamente em conta, na apreciação da prejudicialidade que o pagamento das custas e despesas possa acarretar ao sustento familiar do jurisdicionado.
Não socorre um patrimônio ou condição aparentemente confortável, na ausência de disponibilidade financeira para o custeio do processo, sem prejuízo da manutenção familiar
”. (Destaquei).

Registra-se
que o indeferimento da gratuidade da justiça com base unicamente em critérios objetivos (como o valor dos rendimentos ou a titularidade de bens) contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.178
, cuja tese firmada estabelece que:

i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC;

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

Diante de todo esse contexto, a negativa do pedido de justiça gratuita, ainda que mitigada pela autorização de parcelamento das custas em seis vezes, mostra-se excessivamente onerosa e desproporcional à situação do Agravante, e na prática, ineficaz para assegurar seu pleno acesso à jurisdição, impondo-se o provimento do Recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO NO JULGAMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Seção do STJ, que havia negado provimento a agravo interno manejado em face da rejeição do pedido de assistência judiciária gratuita na Ação Rescisória no 4914/DF, cujo valor da causa foi fixado em R$ 2.518.030,00. A embargabilidade foi justificada com base em omissão quanto à aplicação dos §§ 4o e 5o do art. 162 do Regimento Interno do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à aplicação do art. 162, §§ 4o e 5o, do Regimento Interno do STJ no julgamento do agravo interno; (ii) definir se é cabível o deferimento da justiça gratuita diante das condições econômicas do autor e do valor exigido para depósito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Omissão quanto à análise dos §§ 4o e 5o do art. 162 do RISTJ, os quais regulam a participação em julgamento de Ministro que não tenha assistido ao relatório, e que, em atenção à higidez do voto, exigem a renovação do relatório e da sustentação oral, quando necessário. 4. Conclusão no sentido de que, para afastar o vício, é necessário acolher os embargos e renovar o julgamento.
5. Ao reexaminar o mérito, considera-se que, apesar da posição funcional e da aparência de capacidade financeira do autor, o valor exigido para o depósito (5% de mais de R$ 2,5 milhões) pode comprometer sua subsistência e a de seus familiares, justificando a concessão da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração acolhidos, com provimento do agravo interno. (EDcl no AgInt na AR n. 4.914/DF, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 5/6/2025, DJEN de 15/9/2025). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE LEGÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO APENAS DE DOAÇÃO DO CAMINHÃO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO – DOAÇÃO DE EMPRESA – DESCABIMENTO – VALOR ELEVADO – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE – – INÍCIO DE PROVA MATERIAL INEXISTENTE – DOAÇÃO DO CAMINHÃO – FATO INCONTROVERSO – TRADIÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há como acolher a impugnação ao deferimento da justiça gratuita quando a impugnante não apresenta provas de que a parte beneficiária possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A existência de patrimônio imobiliário não se convola automaticamente em suficiência econômica para fins de revogação da justiça gratuita, mormente quando não comprovada a efetiva percepção de rendimentos suficientes para arcar com as custas processuais, pois a sua concessão não exige absoluta miserabilidade, mas sim a demonstração da insuficiência de recursos, nos termos do artigo 98 do CPC.
3. A doação de empresa, por seu valor econômico elevado, exige forma solene, conforme art. 541 do CC, não sendo possível seu reconhecimento com base exclusivamente em prova testemunhal quando inexistente início de prova material, especialmente quando as testemunhas não presenciaram a alegada doação, não sabendo informar data, forma ou valor. (...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10106726620208110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 14/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa e somente pode ser afastada por elementos concretos nos autos.
Os documentos apresentados demonstram situação financeira frágil, compatível com a alegada hipossuficiência, não sendo a propriedade de semoventes ou a receita bruta, por si sós, suficientes para afastar tal presunção.
A jurisprudência reconhece que a renda bruta da atividade rural não implica, necessariamente, liquidez suficiente para arcar com as custas processuais . A concessão anterior do benefício em processo similar, perante a mesma vara, corrobora a plausibilidade da declaração de hipossuficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para deferir os benefícios da justiça gratuita. Tese de julgamento: “1 . A alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova idônea. 2. A receita bruta decorrente da atividade rural e a propriedade de bens não afastam, por si sós, a concessão da gratuidade da justiça, quando demonstrada a ausência de liquidez e a subsistência limitada.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10212545820258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2025). (Destaquei).

Faz-se a ressalva de que o deferimento do benefício não inviabiliza eventual reavaliação futura por parte do juízo de primeiro grau, especialmente se for constatada eventual mudança da situação financeira atual do Agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
interposto para reformar a decisão agravada, deferindo
o pedido de justiça gratuita do Agravante,
nos termos
do artigo 98 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025